Tribunal: TJSP
Processo: 0008467-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool – Liberdade Provisória concedida pela autoridade coatora, com cassação da fiança anteriormente fixada com expedição do respectivo Alvará de Soltura – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008467-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ALESSANDRO BARBOSA DE ALMEIDA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008467-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3340
2
VOTO No 3340
Habeas Corpus Criminal Processo no 0008467-70.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo Juízo do Plantão Judiciário 00a CJ
Paciente: Alessandro Barbosa de Almeida
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

HABEAS CORPUS Condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão de álcool

Liberdade Provisória concedida pela autoridade coatora,
com cassação da fiança anteriormente fixada com expedição
do
respectivo
Alvará
de
Soltura

ORDEM PREJUDICADA. Vistos. Trata-se de pedido de habeas corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
favor de Alessandro Barbosa de Almeida, preso em flagrante desde
15/02/2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no artigo 306 do
CTB contra ato do Juízo do Plantão Judiciário 00a CJ- São Paulo/SP,
que concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante cumprimento
de medidas cautelar consistentes em: a) comparecimento mensal em
juízo para informar e justificar suas atividades, b) proibição de
frequentar bares, boates, festas populares e afins, c) proibição de
ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem previa comunicação
ao Juízo, d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008467-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3340
3
folga sob pena de revogação e, e) prestação de fiança arbitrada em
R$500,00 (quinhentos) reais, além da suspensão do direito de dirigir até
contraordem.
O pedido liminar foi indeferido pelo MM.
Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, oficiante no plantão
Judiciário de Segunda Instância (fls. 22).
A douta autoridade apontada como coatora prestou
as informações requisitadas (fls. 30/34).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls.36/37, pela concessão da ordem.

É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que o paciente teve
em seu favor, a liberdade provisória mediante a aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão, com fundamento no artigo 319 do Código
de Processo Penal, sendo cassada a fiança anteriormente fixada nos
seguintes termos: “Ante o exposto, concedo liberdade provisória ao
investigado ALESSANDRO BARBOSA DE ALMEIDA, qualificado
nos autos, mediante o cumprimento das condições abaixo transcritas,
restando o averiguado dispensado do recolhimento da fiança arbitrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008467-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3340
4
que resta cassada. Estabeleço o cumprimento das seguintes condições:
a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas
atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) proibição de
frequência a locais de consumo de bebidas alcóolicas, em especial,
bares, boates, festas populares e afins; c) proibição de ausentar-se da
comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do
lugar onde poderá ser encontrado; d) recolhimento domiciliar noturno
(no período das 22 às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de
revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão e) suspensão
cautelar da habilitação do investigado até a decisão final da ação
penal.”
Assim, houve a expedição do competente alvará de
soltura aos 19 de fevereiro de 2020 (fls. 34vo).

Uma vez colocado em liberdade o paciente,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do artigo
659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal verificar que já
cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008467-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3340
5
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA